Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-73.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RAC 1004702-73.2017.8.11.0040
Vistos,
Brasilseg Companhia de Seguros S/A, se manifesta nos autos requerendo a devolução do prazo (Id. 55269451)
Afirma que não foi intimada do acórdão de Id. 6991844 o qual conheceu o recurso de apelação interposto pela requerente e negou-lhe provimento.
Sustenta que houve expresso deferimento de que as publicações e intimações deveriam ser realizadas em nome da Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, bem como a retificação do cadastro em nome da Brasilseg Companhia de Seguros.
Aduz que, “Quando do conhecimento da Requerente do Acórdão proferido, verificou-se que o prazo já havia decorrido, desde 28.07.2020, impossibilitando a manifestação legal da Seguradora.” (Id. 55269451, pág. 5).
Requer a realização da intimação do acórdão com a devida reabertura do prazo, bem como seja determinado à Secretaria, que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à Seguradora sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A), endereço eletrônico: publicação.art287@pereiragionedis.com.br, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil.
Pois bem,
Da análise dos autos tenho que assiste razão à requerente, porquanto não ocorreu à inclusão da requerente como parte e, por certo, não consta a patrona da requerente.
Frise-se que houve determinação expressa para que se fizessem as anotações (Id. 43020459, pág. 3)
Portanto, resta evidente que o advogado da parte requerente não foi intimada, razão pela qual o seu pleito deve ser deferido.
Ante o exposto, defiro o pedido (Id. 55269451) e determino: 1) a retificação do cadastro da autuação do feito devendo ser incluído o nome da requerente BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 2) a devolução do prazo legal para BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, apresentar, caso queira, sua manifestação acerca do acórdão.
Registro que a secretaria deve realizar a intimação exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A), endereço eletrônico: publicação.art287@pereiragionedis.com.br, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil.
Intime-se
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator